Tribunal: TJSP
Processo: 2099827-76.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
VOTO N° 43088

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LICENCIAMENTO. Insurgência contra decisão que determinou a emenda da petição inicial para atribuir o correto valor à causa, correspondente a somatória dos pedidos deduzidos na petição inicial e indeferiu a tutela provisória de urgência que visa a apresentação de documentos contábeis e empresariais do Agravado. Impossibilidade de atribuir –

Ementa:
VOTO N° 43088

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LICENCIAMENTO. Insurgência contra decisão que determinou a emenda da petição inicial para atribuir o correto valor à causa, correspondente a somatória dos pedidos deduzidos na petição inicial e indeferiu a tutela provisória de urgência que visa a apresentação de documentos contábeis e empresariais do Agravado. Impossibilidade de atribuir – neste momento - o valor da pretensa condenação a título de royalties. Agravante que não tem acesso aos documentos nos quais constam as vendas realizadas no período em que pleiteia o pagamento dos royalties. Documentos em posse da Agravada. Decisão reformada nesse ponto. Tutela provisória de urgência. Pretensão de exibição dos documentos contábeis e empresariais pelo Agravado. Requisitos do art. 300 do CPC não preenchidos. Urgência não demonstrada. Descumprimento contratual que perdurou entre os anos de 2019 e 2023 sem objeção pela Agravante. Necessidade de se aguardar a fase processual adequada para a colheita de provas. Decisão mantida nesse ponto.

Recurso parcialmente provido.